Tribunal: TCU
Processo: 013.008/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para a realização de fiscalização nas obras de recuperação e duplicação da BR-135 no Estado do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo então presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, mediante o Ofício 16/2021/CFFC-P, por meio do qual requereu, com base na Proposta de Fiscalização e Controle 2/2019, a realização de ato de fiscalização e controle nas obras de recuperação e duplicação da BR-135 no estado do Maranhão, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento destes autos; 9.2. considerar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação, do Acórdão 2054/2022-TCU-Plenário e dos respectivos relatórios e votos à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.4. arquivar os autos, nos termos do art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008.